Tribunal: TJES
Processo: 5017284-97.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017284-97.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. PARTES E PEDIDOS DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pela Magistrada da 3ª Vara Cível de Vitória contra o Juízo da 6ª Vara Cível da mesma comarca, em ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por Francisco Martins Alves em desfavor de VM Representação e Comércio de Veículos Ltda. e Vilmar dos Santos Pereira, relacionada à cessão de direitos sobre veículo objeto de ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Pan S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em determinar se há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação declaratória de nulidade contratual e a ação de busca e apreensão, justificando a reunião dos processos perante um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e ações de natureza revisional ou declaratória, ainda que envolvam o mesmo objeto, contrato ou relação jurídica, dada a ausência de comunhão de causa de pedir e pedidos.

No caso, as partes na ação declaratória são distintas das envolvidas na ação de busca e apreensão, inexistindo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à tramitação autônoma de ambas as demandas.

A ação de busca e apreensão permanece com o objeto e pretensão relacionados ao cumprimento do contrato firmado entre o banco e o devedor, enquanto a ação declaratória versa sobre a nulidade de um contrato diverso, entre o requerente e terceiros.

Assim, é inadequado o reconhecimento da conexão ou relação de prejudicialidade entre os processos, sendo o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido, declarando-se competente o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual – processo n.º 5022062-38.2024.8.08.0024.

Tese de julgamento
:

Não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ação de busca e apreensão e ação declaratória de nulidade contratual, ainda que relacionadas a um mesmo bem ou negócio jurídico, quando não houver comunhão de partes, pedidos ou causas de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 957.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021;

TJES, Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27/04/2023;

TJES, Conflito de Competência nº 5010659-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR competente o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual - processo n.º 5022062-38.2024.8.08.0024. , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5017284-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

PARTE INTERESSADA ATIVA
: FRANCISCO MARTINS ALVES

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
VM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E VILMAR DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória e suscitado o Magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

Os autos principais versam sobre Ação Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por Francisco Martins Alves em desfavor de VM Representação e Comércio de Veículos Ltda e Vilmar dos Santos Pereira. Neste processo, o requerente narra ter firmado contrato de cessão de direitos do veículo - que também é objeto da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco em desfavor de Francisco (autor da ação declaratória) - com a Empresa VM Representação e Vilmar, objetivando a anulação do contrato, com o retorno das partes ao estado inicial.

O Juízo suscitado [6ª Vara Cível de Vitória] proferiu Decisão (id 10681294) remetendo os autos para a 3ª Vara Cível de Vitória (Juízo suscitante). Para tanto, justificou “
que a ação de busca e apreensão, na 3º Vara Cível de Vitória, sob o nº 023870-83.2021.8.08.0024 se relaciona com a causa de pedir da presente demanda, guarda também com esta relação de prejudicialidade. Isto porque, a efetividade da ação de Busca e Apreensão do automóvel pela mencionada instituição financeira se encontra vinculada à tutela de urgência proposta nestes autos, além de todo o complexo de relações jurídicas entre as partes deste processo e a instituição financeira
”.

Por outro lado, a Juíza suscitante [3ª Vara Cível], pontua que “
Verifica-se que, independentemente do resultado da primeira ação, a pretensão da instituição financeira na ação de busca e apreensão permanece inalterada, especialmente considerando que ela não é parte na ação proposta pelo adquirente do veículo contra terceiras pessoas e que, logicamente, não há um pedido sequer deduzido em desfavor do banco requerente. As causas de pedir das ações são distintas, as partes são distintas e não há risco de decisões conflitantes. Logo, não é minimamente justificada a reunião das ações neste juízo, para o qual foi primeiramente distribuída a ação de busca e apreensão. Oportuno registrar que, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), nem mesmo entre ações de busca e apreensão e de revisão de contrato tendo por objeto o mesmo instrumento contratual há conexão para justificar a reunião das ações, não sendo razoável a reunião das ações no caso ora abordado, em que a discussão é em torno de contratos distintos”.

Em que pesem os fundamentos aduzidos pelo Magistrado suscitado (6ª Vara Cível), a jurisprudência firmada do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal (TJES) perfilham o entendimento no sentido de que nem mesmo nas ações de busca e apreensão e revisional referentes ao mesmo objeto, mesmo contrato e mesmas partes há conexão, quiçá na hipótese dos autos, onde sequer há similitude de partes e de contrato.

Nesse sentido, precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA
. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1.
A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes
. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 883.712/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3.
A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES. 1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato.
2.
Conforme já decidiu este TJES “A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ
.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023). 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES. (TJES – Conflito de Competência nº 5010659-81.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES - Data: 15/Dec/2023.

Com efeito, a meu ver inexiste comunhão de pedidos ou causa de pedir, sendo inadequado o reconhecimento da conexão, devendo os autos tramitar pela 6ª Vara Cível de Vitória, Juízo Suscitado.

DO EXPOSTO
, na forma do art. 957 do Código de Processo Civil/2015,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência
declarando competente o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
(Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual – processo n.º 5022062-38.2024.8.08.0024.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.